Tribunal: TJES
Processo: 5003595-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Erro de Procedimento; Processo e Procedimento; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003595-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE OSMANE VENTURIM e outros
AGRAVADO: ODETTE VENTORIM SERBANOIU e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003595-88.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
JOSÉ OSMANE VENTURIM
ZANOLLI
E
MARLENE REINALDO VENTURIM

A
GV
D
OS
:

ODETTE SERBANOIU e OUTROS

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

JOSÉ OSMANE VENTURIM
ZANOLLI
E
MARLENE REINALDO VENTURIM
, eis que irresignado
s
com
os termos da
decisão proferida
pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória
,
que
nos autos d
o Cumprimento de Provisória de Sentença intentado por
ODETTE SERBANOIU e OUTROS
(processo nº
0037091-39.2012.8.08.0024
),
deferiu o pedido de adjudicação do veículo penhorado nos autos.

Em suas razões recursais (evento nº 1397160), em apertada síntese, asseveram
os recorrentes que a decisão
objurgada não enfrentou os seus
argumentos
acerca da impossibilidade de adjudicação do automóvel penhorado,
sendo ele
imprescindível às
suas
necessidades.

Aduzem ainda que
adjudicação e a consequente retirada do automóvel de sua posse importará na subtração de sua dignidade como pessoa humana, uma vez que o utiliza como meio de transporte de suas netas para levá-las e buscá-las na escola, sendo ainda portador de cardiopatia grave.

Ao final requer seja declarada a nulidade da decisão objurgada, bem como o indeferimento da adjudicação.

A teor do evento nº 1631966, o recurso foi recebido no efeito suspensivo.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1753499, onde, em síntese, alega o agravado que os agravantes não se insurgiram em tempo hábil contra a penhora do automóvel, estando a matéria preclusa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003595-88.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
JOSÉ OSMANE VENTURIM
ZANOLLI
E
MARLENE REINALDO VENTURIM

A
GV
D
OS
:

ODETTE SERBANOIU e OUTROS

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por

JOSÉ OSMANE VENTURIM
ZANOLLI
E
MARLENE REINALDO VENTURIM
, eis que irresignado
s
com
os termos da
decisão proferida
pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória
,
que
nos autos d
o Cumprimento de Provisória de Sentença intentado por
ODETTE SERBANOIU e OUTROS
(processo nº
0037091-39.2012.8.08.0024
),
deferiu o pedido de adjudicação do veículo penhorado nos autos.

Pelos contornos da irresignação, verifica-se que os agravantes protocolaram, na data de 03/11/2020, a petição (evento nº 1397179), denunciando a impossibilidade de adjudicação de seu automóvel Fusca 1600, placa MRJ 1845, ano 1995.

Para tanto, com alicerce jurídico no Estatuto do Idoso e no Principio da Dignidade da Pessoa Humana, sustentaram que a adjudicação do veículo importaria na supressão de bem que lhes é de grande utilidade, porquanto idosos, portadores de patologias graves, que tem no velho automóvel o meio de transporte de suas netas para levá-las e buscá-las na escola onde estudam, bem como as suas crescentes necessidades de atendimento médico.

Após manifestação dos credores, ora agravados, (evento nº 1753514 - ́págs.01/16), insurgindo-se contra a pretensão dos agravantes, proferiu o togado primevo a decisão objurgada (evento nº 1397165), assim redigida:

“
C
hamo o feito a ordem para organização do processo.

1.
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido de pagamento de honorários formulados às fls.984/1.017;

2.
Defiro o pedido de adjudicação do veículo penhora nos autos, dispensando a avaliação na forma do artigo 871, IV do CPC, devendo ser observado para fins de cálculo o valor apresentado na TABELA FIPE juntado à fl.1.036, lavrando-se o respectivo auto de
adjudicação
;

3.
Expeçam-se ofícios ao IPAJM e ao INSS para que seja descontado dos rendimentos líquidos do executado JOSÁ OSMANE VENTURIM, percentual de 10%, devendo os valores referente aos descontos serem depositados a disposição deste Juízo.

Intimem-se todos.

Diligencie-se como de costume.

Vitória, 28/04/2021”
(negritei)

Nesse cenário, infere-se que, de fato, na decisão objurgada não foram exposados, nem minimamente, os elementos que levaram o julgador a concluir pela possibilidade de adjudicação do automóvel, não obstante os termos da petição protocolada pelos agravantes consignando vários fundamentos acerca da imprescindibilidade do bem para atender as suas necessidades diárias (evento 1397179).

Inobstante o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, cabe-lhe pronunciar-se sobre as questões suscitadas de maneira fundamentada, prejudicial às alegações, o que não ocorreu na decisão agravada sequer de forma genérica.

Não há fundamentação alguma a permitir aferir as razões que levaram ao convencimento
do Juízo,
in
viabiliza
ndo
,
inclusive
o
reexame dialético
pela instância revisora.

Ora, a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2016. REVISÃO GERAL ANUAL. MORA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO INSS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
(...) 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...) (ARE 950950 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016)

No mesmo
sentido:

AI 737.693-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010
; AI 749.496-AgR,
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009
; AI 697.623-AgR-ED-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009
.

E ainda, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DESPACHO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA.
1. É cediço que todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal de 1988. 2. O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512). 3. Tendo o magistrado se limitado a deferir a penhora sobre o resultado da colheita de café, sem motivar as razões pelas quais assim entendeu, é de se reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 4- No entanto, a fim de evitar o perecimento do direito do exequente em ver satisfeito o seu crédito, deve ser mantida a constrição na forma descrita no despacho impugnado, até que outra decisão fundamentada seja proferida, ressaltando que não há como concluir que recaindo a penhora sobre a colheita de café, estar-se-ia penhorando rendimentos de natureza alimentar, mormente se considerarmos que o pagamento original da dívida era em sacas de café.
5. Recurso conhecido e provido, para declarar nulo o despacho impugnado, devendo outro ser proferido, atendendo aos preceitos constitucionais.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028189000137, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
–
Relator Substituto
:
LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL INDEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. 1. - Nos termos dos incisos III e IV, do art. 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tal como ocorreu no capítulo decisório impugnado, que deixou de consignar os motivos que convenceram o juiz da desnecessidade da quebra de sigilo bancário e de requisição de informações à Receita Federal do Brasil requeridos pelos agravantes. 2. - Recurso provido. Decisão anulada
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005960, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Ademais,
o artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
adverte que
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade."

Registre-se
, ainda, que o §1º do art. 489 do CPC/15 esclarece:

Art. 489 [...]

§ 1
º:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...].

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Confira-se também a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal. É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos', ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contrária não o convenceram). Em outras palavras, o julgador tem que ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 300-301)

Posto isto
,
de rigor a anulação d
a decisão agravada, por ser carente de fundamentação, "data maxima venia", não tendo apreciado os argumentos apresentados pelo
s
agravante
s
, limitando-
se
a
penas a

deferir a adjudicação do automóvel sem qualquer ponderação de fato ou de direito sobre a temática apresentada
.

Em evolução, a despeito da anulação da decisão objurgada
, entendo que
a matéria veiculada pelos agravantes
permite a aplicação da teoria da causa madura,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
a juridicidade
da constrição patrimonial já consumada.

De registrar, que
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

Por oportuno, colhem-se as palavras do Ministro HERMAN BENJAMIN:

[...] parece-me razoável entender que quem pode o mais, pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de Agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte. O que se propõe aqui é um minus - específico ao caso concreto - em relação à potencialidade da teoria.

Na doutrina, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Verificada, destarte, a nulidade da decisão e, com efeito, a aplicação da “Teoria da Causa Madura”, passo a enfrentar o fundamento nela sonegado, isto é, sobre a possibilidade ou não de adjudicação do automóvel dos agravantes.

Repiso, que os agravantes, com alicerce jurídico no Estatuto do Idoso e no Principio da Dignidade da Pessoa Humana, sustentaram que a adjudicação do veículo importaria na supressão de bem que lhes é de grande utilidade, porquanto idosos, portadores de patologias graves, que tem no velho automóvel o meio de transporte de suas netas para levá-las e buscá-las na escola onde estudam, bem como as suas crescentes necessidades de atendimento médico.

Entretanto, o que se verifica do coligido aos autos é que a alegação nela contida está preclusa, porquanto, em verdade, adianto, a pretensão dos agravantes é reconhecer a impenhorabilidade do automóvel.

Como é cediço, o
Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela
preclusão,
considerando
todas as alegações sobre
ela
deduzidas e repelidas
quando enfrentadas e dirimidas definitivamente pelo juízo (preclusão consumativa) ou quando não provocadas ou impugnadas pelas partes (preclusão temporal).

Vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No campo da impenhorabilidade, é pacífico o entendimento de que, a exceção do bem de família, ela deve ser suscitada pelo devedor na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de estabilização do fundamento.

Nesse sentido, já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2
- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC.
5- Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 18/02/2014)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
[...].3. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC/1973, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1821223/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1
. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014.
2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública.
2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial.
4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: "A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014).
5. Recurso Especial provido. (REsp 1800272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 29/05/2019)

Na espécie, denota-se do evento nº 1753500, que nas datas de 23/03/2015 e 21/05/2015 foram formulados pelos agravados requerimento de penhora por meio do “RENAJUD” (evento – págs.43/44 e 55/56), os quais foram deferidos e exitosos (págs.57/59), inclusive com a lavratura do “Termo de Penhora” (pág.60), do qual os agravantes foram regularmente intimados pelo Diário da Justiça (
Lista do Diário nº 0279/2015;
publicada em 09/06/2015),
não ocorrendo notícia de impugnação
por eles
formulada
quanto a esta matéria
.

N
ão bastasse, a reforçar a tese de preclusão
temporal
,
caso almejassem a substituição do automóvel

penhorado,
deveriam
os agravantes
observar
o prazo previsto art.847
, caput, do CPC/2015 (art.668, caput, do CPC/73), verbis:

A
rt.847 -
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Por conseguinte, preclusas as vias de impugnação acerca da impenhorabilidade, sendo autorizada, assim, a adjudicação, com a observância, se for o caso, dos critérios previstos nos arts. 520, inciso IV e 521, ambos do CPC/2015, estes a serem analisados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para
declarar
a nulidade da decisão objurgada,
contudo,
aplicando a teoria da causa madura,
reconheço como preclusa a alegação de impenhorabilidade do bem,
devendo ser observados, para fins de adjudicação, os critérios previstos nos arts. 520, inciso IV e 521, ambos do CPC/2015.

É como voto.

DES
ª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R
ELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003595-88.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
JOSÉ OSMANE VENTURIM
ZANOLLI
E
MARLENE REINALDO VENTURIM

A
GV
D
OS
:

ODETTE SERBANOIU e OUTROS

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE DECISÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ADJUDICAÇÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2. Hipótese dos autos, que a despeito da insurgência dos agravantes,
consignando vários fundamentos acerca da imprescindibilidade do bem para atender as suas necessidades diárias
, não foram exposados, nem minimamente, os elementos que levaram
o
julgador
a quo
a concluir pela
possibilidade de adjudicação do automóvel,
motivo pela qual, de rigor, a declaração de nulidade da decisão objurgada.

3. A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
a juridicidade
da constrição patrimonial já consumada.

4.
A impenhorabilidade de bem, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedentes do STJ.

5.
E
m que pese a regular intimação dos devedores acerca do “Termo de a Penhora” do automóvel, a insurgência
nos autos
quanto a sua impenhorabilidade apenas foi suscitada
após
a decisão que deferiu a adjudicação, manifestação
esta
obstada por força da preclusão
temporal.

6. Recurso parcialmente provido
,
para
declarar
a nulidade da decisão objurgada,
contudo,
aplicando a teoria da causa madura,
reconhecer
como preclusa a alegação de impenhorabilidade do bem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.